Tribunal: TJBA
Processo: 8046219-19.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8046219-19.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: PAULO ANTONIO DE ARAUJO RIBEIRO Advogado(s): ANA PAULA ANDRADE PESSOA E SILVA Apelado: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA SAÚDE. PLANO DE SAÚDE ESTADUAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento (Lucentis – Ranibizumabe) em tratamento ocular, mas indeferiu o pleito de indenização por danos morais. O Apelante sustenta que a recusa de cobertura pelo plano de saúde estadual causou-lhe sofrimento emocional relevante e pugna pela condenação do Estado da Bahia ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a recusa do plano de saúde estadual (PLANSERV) à cobertura do tratamento prescrito configura conduta ilícita; (ii) saber se tal recusa indevida gerou dano moral indenizável, a justificar a reforma da sentença. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência dominante reconhece o cabimento de indenização por dano moral nos casos em que o plano de saúde, de forma indevida, nega cobertura a tratamento médico urgente, especialmente quando tal recusa compromete gravemente a integridade física ou psíquica do paciente. 4. No caso concreto, a negativa do PLANSERV ocorreu em contexto de urgência médica, com risco de cegueira irreversível, impondo ao Apelante, pessoa idosa, sofrimento considerável ao precisar judicializar o acesso a tratamento vital. 5. A recusa, ainda que amparada em formalidade administrativa, revelou-se desproporcional diante do direito fundamental à saúde e da obrigação contratual de assistência. 6. O dano moral, portanto, prescinde de comprovação específica de abalo emocional, sendo presumido em razão das circunstâncias fáticas. 7. O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado a título de indenização atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da condenação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença e condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Tese de julgamento: "1. A recusa indevida de cobertura de tratamento médico urgente por plano de saúde, mesmo sob alegação de descumprimento de formalidade administrativa, configura violação ao direito fundamental à saúde e enseja reparação por dano moral. 2. O dano moral decorrente da recusa injustificada de tratamento de saúde em situação de urgência prescinde de prova específica, sendo presumido em face das circunstâncias do caso concreto”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º e 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp: 1972494 RN 2021/0373351-5, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 09/12/2022; REsp 1.632.752/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.08.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8046219-19.2020.8.05.0001, sendo Apelante Paulo Antônio de Araújo Ribeiro e Apelado o Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator